Tribunal: TJBA
Processo: 0003239-68.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003239-68.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DE SENA BENTO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS, PERICLES NOVAIS FILHO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ART. 90 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, proposta pela Instituição Financeira Autora contra o Devedor Réu. A Autora manifestou desistência da ação, com anuência da parte Ré. A sentença de primeira instância homologou a desistência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, mas não fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do Réu. O Réu interpôs recurso de apelação, pleiteando a fixação de honorários e a concessão da gratuidade de justiça para o seu advogado.

II. Questão em discussão

O cabimento da gratuidade da justiça ao advogado profissional liberal, pessoa física, que comprovou enfermidade grave e baixa renda.

A pertinência da condenação em honorários advocatícios em favor do patrono da parte Ré em caso de desistência da ação pela Autora após a citação.

III. Razões de decidir

Da Gratuidade da Justiça do Advogado:
A hipossuficiência econômica de advogado profissional liberal, embora exija comprovação, encontra-se demonstrada no presente caso. O relatório médico que atesta neoplasia mielodisplásica, o comprovante de recebimento de auxílio-doença do INSS em valor modesto e o extrato bancário com saldo reduzido evidenciam a atual incapacidade do advogado, pessoa física, de arcar com as custas recursais.

Dos Honorários de Sucumbência na Desistência:
A desistência do processo pela Instituição Financeira, ocorrida após a citação e a apresentação de defesa pela parte Ré, acarreta a condenação da parte desistente ao pagamento dos honorários advocatícios. O princípio da causalidade e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fundamentam esta decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A gratuidade da justiça para advogado profissional liberal, pessoa física, é cabível mediante demonstração de insuficiência de recursos, comprovada por enfermidade grave e documentos financeiros que atestem a incapacidade de custear o processo. 2. A desistência da ação pelo autor após a citação do réu impõe à parte desistente o ônus integral dos honorários advocatícios sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: Art. 90 do Código de Processo Civil; Art. 98 do Código de Processo Civil; Art. 99 do Código de Processo Civil; REsp n. 2.013.194/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003239-68.2011.8.05.0080
, em que figuram como apelante JOSE RAIMUNDO DE SENA BENTO e como apelada BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça